Tribunal: STF
Processo: RE 529378
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA 
   REFLEXA À CF/88. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA/STF 280.

1.	O 
   acórdão recorrido entendeu que a gratificação de nível superior 
   incidiria sobre o vencimento básico da parte agravada com base em 
   regra contida na Lei  Estadual 6.374/93 e na Lei Complementar 
   Estadual 185/2000).
2.	É inadmissível o recurso extraordinário 
   no qual, a pretexto de ofensa ao princípio do ato jurídico 
   perfeito, pretende-se a exegese de legislação 
   infraconstitucional. Ofensa à Constituição meramente reflexa, de 
   exame inviável nesta sede recursal.
3.	Agravo regimental 
   improvido.